Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712006-86.2024.8.07.0001 APELANTE: LUZIA DE ANDRADE COSTA FREITAS, CRISTIANA COSTA FREITAS, MATHEUS COSTA FREITAS BERNARDES DE CARVALHO, M. C. F. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANA COSTA FREITAS APELADO: DECOLAR. COM LTDA., DELTA AIR LINES INC Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO De acordo com o documento Id. 64967879 – pág. 4, o apelante M. C. F. B. D. C. atingiu a maioridade. Assim, intime-se o referido apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias. Após, voltem os autos para julgamento da Apelação. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora